Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL BARBOZA DE MIRANDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada na Justiça Federal, em fase de liquidação de sentença, por meio da qual o ora agravante pugnou pelo cumprimento individual do r. julgado contra o BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou da competência, determinando remessa dos autos de origem para a Justiça Federal, considerando a competência funcional da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para processar e julgar o cumprimento da r. sentença prolatada naquele Juízo. O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos termos das súmulas 508 556, ambas do Supremo Tribunal Federal – STF, bem como a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, as quais estabelecem a competência da justiça estadual para processar e julgar as causas em que envolvem sociedade de economia mista, como é o caso do Bando do Brasil. Acrescentou o agravante que a obrigação, por ser solidária entre o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União, não impede que o cumprimento seja proposto apenas contra um deles, conforme prevê o art. 275 do Código Civil. Em seguida, o agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacou a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a eventual modificação de competência funcional não trará qualquer dificuldade para o exequente/agravante, porquanto a 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília está situada na mesma base territorial que a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ademais, trata-se de autos processados por meio eletrônico (PJE), o que também afasta qualquer prejuízo de ordem processual para as partes. Por essa razão, não se faz necessário sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que não se trata de (in)competência territorial, mas, sim, funcional, com regramento disposto na Constituição Federal (art. 109, inciso I). Com relação à Súmula 508 do STF, cumpre fazer a distinção (“distinguishing”) em relação ao caso em exame, porquanto a ação originária (Ação Civil Pública) não foi ajuizada somente em desfavor do Banco do Brasil, mas, também, contra o Banco Central do Brasil e da União, razão pela qual a mencionada ação foi processada e julgada pela Justiça Federal. Nesse passo, a norma aplicável ao caso em apreço é aquela inserida no art. art. 516, inciso II, do CPC, que estabelece que o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Ademais, conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, a “decisão de ID no 64545880 determinou a intimação dos demais devedores solidários para se manifestarem acerca de eventual interesse em ingressar no feito. A União requereu o ingresso no pólo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.”. Nesse passo, embora o ora agravante busque o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há como desconsiderar o fato que o julgado foi proferido em uma ação coletiva processada e julgada na Justiça Federal, cuja competência se estende igualmente para processar o cumprimento de seus julgados. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora